Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ÁGIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITOS ENTRE AS PARTES. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALOR PELO USO DO BEM. RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de alienação de ágio de veículo financiado com garantia fiduciária em consequência da inadimplência do adquirente.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao segundo grau de jurisdição. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
3. Se o veículo fora adquirido em nome da demandante e, inclusive, o respectivo financiamento, torna-se dispensável o depoimento do cônjuge da requerente. Preliminar rejeitada.
4. Constando expressamente do pacto a contratação da possibilidade de pagamento de aluguel, pelo uso do veículo, em caso de inadimplência e consequente rescisão do contrato, mantém-se sentença que reconheceu essa vertente.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.